Tribunal: TJDFT
Processo: 0745445-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÊNIX – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que revogou ordem de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração do devedor e indeferiu pedido de requisição de informações a estabelecimento comercial. Na origem, tramita ação de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de SAVIO ANANIAS AGRESTA e NEFROCLÍNICA LTDA-EPP. Na instância a quo, a credora requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, que é servidor da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, tendo o juízo deferido parcialmente o pedido e para determinar a constrição de 20% (vinte por cento) de seu salário. Em resposta, a Secretaria de Estado da Educação informou a impossibilidade de cumprimento da medida, uma vez que sobre a remuneração do agravado já recaía uma penhora prévia de 30% (trinta por cento) instituída pela Vara do Trabalho de Unaí/MG. A seu turno, o executado impugnou a penhora, sob o fundamento de que o salário seria impenhorável, ressalvadas apenas as exceções legais, que não se verificariam no caso. O credor se manifestou pela manutenção da penhora e informou que em diligências realizadas, encontrou informação por meio de redes sociais, que o devedor havia adquirido um carro novo. Requereu, então, a expedição de ofício ao estabelecimento comercial que teria supostamente comercializado o veículo, para que apresentasse a nota fiscal de compra, a fim de permitir sua identificação e sua eventual penhora. Requereu, ainda, a requisição de informações junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, acerca da existência de veículos registrados em nome do agravado e a penhora de suas cotas sociais em uma sociedade empresária denominada “Hotel Fazenda Recanto Mineiro LTDA”. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo determinou a desconstituição da penhora sobre a renda do agravado, indeferiu o pedido de requisição da nota fiscal de suposta aquisição de automóvel, realizou diligência junto ao sistema Renajud, cujo resultado foi negativo. Por fim, deferiu e penhora das cotas do devedor na sociedade empresária. Nas razões do agravo, a recorrente sustentou que a constrição de parcela da remuneração do devedor não será capaz de comprometer sua subsistência e que a requisição da nota fiscal do veículo se justificaria para demonstrar que mantém bom padrão de vida, inclusive com a compra de artigos de luxo em suposta fraude à execução. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que seja deferido o pedido de oficiamento (sic) da sociedade empresária lockar locadora de veículos e para que seja reestabelecida a penhora anteriormente deferida de 20% sobre a renda bruta” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 20485130. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que revogou ordem de penhora de parcela da remuneração do devedor e indeferiu pedido de diligência junto a estabelecimento comercial. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Ante a existência de penhora anterior de 30% sobre o salário do executado (ID 64524676), revela-se impenhorável o 60% remanescente da verba salarial do devedor, pois entendo que o valor é necessário à manutenção de seu mínimo existencial. 2. Por esse motivo, desconstituo a penhora determinada sobre a remuneração do executado. 3. Indefiro o pedido de expedição de ofício à concessionária de veículos, pois a simples compra não tornará o bem passível de penhora, uma vez que é requisito principal para a constrição o registro do veículo em nome do devedor. 4. Indefiro, ademais, o pedido de expedição de ofício ao DETRAN de Minas Gerais, pois é possível realizar a consulta por meio do sistema RENAJUD. 5. Em obediência ao princípio da cooperação, realizei, de ofício, a consulta ao referido sistema, o qual, no entanto, informou não haver veículos registrados em nome do devedor (comprovante anexo). 6. Defiro a penhora das cotas sociais do segundo réu, da sociedade indicada ao ID 65269872 – HOTEL FAZENDA RECANTO MINEIRO LTDA ( Rod BR 251 KM 897 a esquerda mais 8 km, S/N, Zona Rural, Unaí-MG, CEP: 38.610-000). 7. Confiro força de ofício a esta decisão para determinar à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Rua Sergipe, 64 - Boa Viagem - Belo Horizonte, MG - CEP 30130-170) que efetue o registro da penhora das cotas sociais de SAVIO ANANIAS AGRESTA (CPF: 469.445.246-00) frente à sociedade empresarial HOTEL FAZENDA RECANTO MINEIRO (CNPJ: 29.845.200/0001-27), no prazo de 05 (cinco) dias. 7.1. E-mail para resposta ao ofício: 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Endereço da Vara: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, 6o Andar, ALA A, Sala 606, CEP 70094-900, Brasília/DF. 8. Concedo à sociedade acima citada o prazo de 3 (três) meses para que: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. 9. Intime-se o segundo executado para, caso queira, se manifestar acerca da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 10. Intime-se a sociedade empresarial acima citada (Hotel Fazenda Recanto Mineiro - Rod BR 251 KM 897 a esquerda mais 8 km, S/N, Zona Rural, Unaí-MG, CEP: 38.610-000) e, sendo intimada, aguarde-se pelo prazo de 3 (três) meses, conforme determinado no item 8.” A credora interpôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos para sanar erro material, contudo sem alteração do conteúdo da decisão: “1. O exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 70506997, sob alegação de erro material, contradição e omissão. 2. Razão assiste ao embargante quanto ao erro material, pois na decisão atacada constou a informação de que o executado está usufruindo apenas de 60% de sua remuneração, quando, na verdade, está auferindo 70% de sua remuneração mensal, em razão da existência de penhora de 30% sobre seus rendimentos. 3. Não assiste razão, no entanto, quanto à alegação de contradição e omissão, conforme será demonstrado a seguir. 4. Na petição de ID 65269872, o exequente requereu a expedição de ofício à concessionária de veículo Lockar a fim de que a empresa apresentasse nota fiscal de compra e venda do carro supostamente adquirido pelo executado, com o intuito de que o bem pudesse ser penhorado futuramente nos autos. 5. A decisão de ID 65532663 indeferiu o pedido, não tendo o exequente se insurgido contra a suposta omissão no momento oportuno em razão de não ter sido intimado da referida decisão. 6. Analisando os autos, verifico que assiste razão ao exequente quanto à ausência de intimação, motivo pelo qual irei analisar a omissão apontada na decisão de ID 65532663. 7. Não vislumbro, contudo, a referida omissão, pois a fraude à execução aventada pelo exequente não foi objeto da petição de ID 65269872, motivo pelo qual o Juízo, naquela ocasião, não se manifestou a respeito. 8. Assim, caso o exequente pretenda que este Juízo analise a suposta fraude à execução, deverá peticionar nesse sentido, trazendo aos autos elementos que comprovem o ilícito, não sendo suficientes meras suposições e alegações desprovidas de elementos mínimos de prova. Advirto, ainda, que é dever do exequente angariar as provas necessárias para comprovar a alegada fraude, não podendo transferir este ônus ao Poder Judiciário. 9. Por fim, é cediço que a impenhorabilidade de salários pode ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor. Esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) 10. Com base nessa premissa, a decisão embargada desconstituiu a penhora do percentual de 20% do salário do executado, pois antes do deferimento da penhora nestes autos, já pendia sobre o salário do executado penhora determinada por outro Juízo no percentual de 30%. 11. Assim, considerando que o percentual máximo para penhora do salário é de 30%, pressupõe-se que as constrições que ultrapassarem este limite ferem a dignidade e o mínimo existencial do devedor. 12. Por todo o exposto, acolho parcialmente os presentes declaratórios apenas para corrigir o erro material apontado, fazendo constar na decisão embargada que "revela-se impenhorável o 70% remanescente da verba salarial do devedor, pois entendo que o valor é necessário à manutenção do seu mínimo existencial". No mais, mantenho íntegras as decisões de IDs 65532663 e 70506997. 13. Tendo em vista a ausência de intimação das partes quanto à decisão de ID 65532663, restituo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para eventual interposição de recurso. 14. No mesmo prazo, tendo em vista o retorno do mandado de ID 65661758 sem cumprimento, deverá o exequente indicar o endereço correto da empresa ou para requerer o que de direito, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo na forma do artigo 921, III, do CPC” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a constrição de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão e excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos. Desta forma, resta superado o entendimento jurisprudencial anterior, posto que contrário ao texto expresso da nova legislação. Neste sentido tem decidido este colegiado: EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV. (Acórdão n.1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA-SALÁRIO. ÓBICE. ART. 833, DO CPC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO POR FORÇA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. São impenhoráveis os salários, ainda que depositados em conta-corrente do devedor. 2. A oposição de embargos à execução não enseja o sobrestamento do processo executivo (art. 919, do CPC). Para tanto, exige-se a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória e, além disso, a prévia garantia da execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1145321, 07048696620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O salário não pode ser penhorado para o adimplemento de dívida, ressalvados os casos de pensão alimentícia ou quando os rendimentos são superiores a 50 salários mínimos (CPC/2015 833 § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1129718, 07056794120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mas ainda que se admitisse a validade da constrição sobre a remuneração, é inarredável que já existe uma penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário do agravado, de sorte que, caso fosse acatada a pretensão recursal, a constrição alcançaria 50% (cinquenta por cento) de seus ganhos, o que também não se harmoniza com aquele entendimento jurisprudencial anterior. Quanto à pretensão de requisição de informações junto ao estabelecimento comercial, onde o agravado teria adquirido um suposto carro, não se vislumbra qualquer urgência ou eventual perecimento de direito que justifique o acatamento em sede de tutela provisória. Lembrando ainda que em pesquisa ao RENAJUD não constou qualquer automóvel em nome do devedor. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Por conseguinte, quanto ao pressuposto da plausibilidade do direito, pelo momento, não se vislumbra sua presença de modo patente ou manifesta. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator